Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF, que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. O recorrente foi absolvido da imputação de ameaça, prevista no art. 147 do Código Penal.
2. A defesa alega a insuficiência probatória para fundamentar a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da materialidade da contravenção penal de vias de fato para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade foi fundamentada na ocorrência policial, no termo de requerimento de medidas protetivas e nos depoimentos da vítima e da informante, que não presenciou os fatos.
5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos de prova, só que a ausência de vestígios materiais e de testemunha presencial fragiliza a certeza sobre a ocorrência da infração.
6. A contravenção penal de vias de fato exige demonstração mínima da materialidade, ainda que não haja lesão corporal e a ausência de prova técnica não pode ser suprida por presunções ou relatos indiretos.
7. A sentença condenatória não se sustenta diante da fragilidade probatória, impondo-se a absolvição do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, inc. VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956375, 0705741-02.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/01/2025. STJ, HC 542.734/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/03/2020.